Tribunal: TJMT
Processo: 1045536-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045536-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), MARCELINO MARTINS - CPF: 873.836.241-49 (APELADO), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRO COM CONCAUSA PREEXISTENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL MANTIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARCELINO MARTINS, condenou a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, em razão de acidente ocorrido no interior de coletivo que ocasionou a soltura de material de síntese ortopédico previamente implantado no autor, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a transportadora responde pelo dano sofrido pelo passageiro, à luz da responsabilidade objetiva, diante da alegação de ausência de ato ilícito e de nexo causal; e

(ii) estabelecer se é possível a majoração da indenização por danos morais em sede de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A responsabilidade civil do transportador é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa, nos termos do art. 734 do CC e art. 14 do CDC.

4. A alegação de ausência de ato ilícito ou culpa do preposto é juridicamente irrelevante no regime da responsabilidade objetiva.

5. O conjunto probatório, especialmente a perícia médica, comprova o nexo causal entre o acidente ocorrido no interior do coletivo e a lesão sofrida pelo autor.

6. A existência de concausa preexistente não afasta a responsabilidade civil, quando o evento traumático contribui de forma determinante para o agravamento do dano.

7. A culpa exclusiva da vítima não se configura, pois não demonstrado que sua conduta tenha sido a causa única do evento danoso.

8. A conduta do preposto da ré, ao fechar a porta do coletivo, contribui para a ocorrência do acidente, afastando a excludente de responsabilidade.

9. O valor fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso.

10. O pedido de majoração da indenização formulado em contrarrazões não é admissível, por demandar recurso adesivo, conforme art. 997, §
§ 1o e 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O transportador responde objetivamente pelos danos causados a passageiro, sendo desnecessária a comprovação de culpa. 2. A concausa preexistente não afasta o nexo causal quando o evento danoso contribui para o agravamento da lesão. 3. A culpa exclusiva da vítima somente exclui a responsabilidade quando demonstrada como causa única do dano. 4. É inadmissível o pedido de majoração de indenização formulado em contrarrazões sem interposição de recurso adesivo
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186, 734, 735 e 927; CDC, art. 14 e §3o, II; CPC, arts. 373, I, 997, §1o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 0010179-19.2014.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20/04/2022; TJ/MT, RAC 1044258-11.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/11/2025; TJ/MT, RAC 1018138-23.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 17/03/2026; TJ/MT, RAC 1001819-87.2019.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
contra a sentença proferida pela Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARCELINO MARTINS
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), julgando improcedentes os pedidos de danos materiais (R$ 655,14) e de lucros cessantes (R$ 11.915,54), condenando as partes, em razão da sucumbência recíproca (50% para cada), ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico (
vide
sentença de ID. 355547916).

Em suas razões recursais de ID. 355547919, a Apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação de ato ilícito praticado por seu preposto, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC c/c art. 373, I, do CPC. Aduz a inexistência de nexo causal entre a conduta do motorista e os danos experimentados pelo Apelado, atribuindo as lesões exclusivamente ao acidente motociclístico anterior. Verbera que a sentença se baseou em hipótese, ao utilizar a expressão de que a porta "pode ter batido" no Apelado.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
e a reforma integral da sentença com o
julgamento de improcedência de todos os pedidos
.

Em contrarrazões de ID. 355547923, o Apelado pugna pela
manutenção da sentença
, requerendo, ademais,
a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 356493872).

O feito foi redistribuído por sorteio, em razão da declarada suspeição, por foro íntimo, do outrora Relator, Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (ID. 356805861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
contra sentença que, nos autos da ação de indenização ajuizada por
MARCELINO MARTINS
, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, em razão de acidente ocorrido em 14/05/2021 no interior de coletivo da linha 340, no Terminal do CPA I, em Cuiabá, que provocou a soltura de material de síntese ortopédico previamente implantado nos braços do Apelado, passageiro convalescente de fraturas bilaterais de úmero decorrentes de acidente motociclístico ocorrido dez dias antes, resultando em nova cirurgia e prolongamento do tratamento, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Visto.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
MARCELINO MARTINS,
em desfavor de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
, na qual alega, em síntese, que no dia 14 de maio de 2021, por volta das 15h53, no terminal de ônibus do bairro CPA I, nesta capital, sofreu um acidente ao ter seus braços esmagados pela porta de um coletivo de propriedade da ré. Afirma que o evento ocorreu apenas dez dias após ter sofrido um acidente de motocicleta, encontrando-se em Cuiabá justamente para dar continuidade ao tratamento médico de fraturas preexistentes em ambos os braços.

Sustenta que o incidente no transporte coletivo agravou consideravelmente seu quadro clínico, resultando em nova fratura de úmero bilateral e na necessidade de um procedimento cirúrgico para a colocação de pinos. Aduz que, em razão das lesões, ficou incapacitado por tempo indeterminado para o exercício de sua profissão de servente de pedreiro, o que comprometeu sua única fonte de renda e o tornou dependente financeiramente de sua mãe. Alega, que a empresa ré não prestou qualquer assistência no momento do ocorrido ou posteriormente, e que as tentativas de contato extrajudicial foram infrutíferas.

Pugna pela procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de: a) R$ 655,14, a título de danos materiais, relativos a despesas decorrentes do acidente; b) indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00; e c) lucros cessantes no montante de R$ 11.915,54, além das parcelas vincendas enquanto perdurar a incapacidade laboral.

Em sede de contestação, id. 85672342, a requerida afirma que o motorista, após o embarque e desembarque de passageiros, fechou as portas do veículo e, instantes depois, foi alertado por outro passageiro, momento em que avistou o autor sentado nos degraus da porta do meio. Alega que a porta do ônibus apenas encostou no ombro do autor e que, por estar desacompanhado e sem condições de se equilibrar devido à cirurgia recente, ele se desequilibrou e caiu. Defende, assim, a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria agido com imprudência ao utilizar o transporte público sem auxílio em seu estado convalescente.

Argumenta a ausência de nexo de causalidade entre a conduta de seu preposto e os danos alegados, atribuindo as lesões e a incapacidade do autor exclusivamente ao acidente de motocicleta anterior. Impugna os pedidos de danos materiais e lucros cessantes. Contesta, igualmente, o pleito de danos morais, afirmando que não houve ato ilícito e que o motorista prestou o devido auxílio ao acionar o SAMU. Pugna pela improcedência do pleito autoral.

Réplica à contestação em id. 87118935.

Instados a especificarem provas, as partes se manifestaram nos ids. 102372406 e 102818817.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 133071817, determinando a inversão do ônus da prova, fixando os pontos controvertidos e deferindo a produção de provas, pericial e oral.

Laudo pericial apresentado em id. 179979138, acerca do qual as partes se manifestaram, ids. 181300281 e 183552941.

Audiência de instrução realizada conforme termo de id. 210826016.

As partes apresentaram alegações finais nos ids. 212247582 e 212466373.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de demanda suficientemente instruída, dispensando a produção de outros elementos probatórios, razão pela qual, passo a julgá-la.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

(...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

No caso concreto, resta incontroverso que o autor se encontrava no interior do coletivo da requerida e sofreu lesão corporal durante a prestação do serviço de transporte, sendo, inclusive, necessária a intervenção do SAMU para atendimento médico, conforme admitido pela própria defesa.

A ocorrência do incidente constitui fato certo e inequívoco, corroborado pelos depoimentos colhidos em audiência. Tratando-se de responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do Código Civil, revela-se irrelevante a nomenclatura atribuída ao evento (seja “esmagamento”, “aprisionamento” ou mero “fechamento da porta”). O que importa, juridicamente, é que houve falha na prestação do serviço de transporte, da qual resultou dano ao passageiro.

Feitas estas considerações, passa-se à análise da dinâmica do acidente e da extensão dos danos causados. Em seu laudo pericial, o
expert
concluiu que:

“(...)

5. Conclusões:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o trauma decorrente do acidente apontado em indivíduo que
apresentava concausa anterior
por fraturas recentes em ambos os braços fixados por material de síntese e o dano corporal apresentado pelo autor.

O acidente mencionado na inicial
provocou soltura do material
de síntese conforme registros médicos e levou a
necessidade de implante de novos materiais.

(...)”

Contudo, ao analisar os quesitos sobre agravamento de fraturas, o perito foi categórico ao responder:

“2. Houve agravamento nas fraturas pós-acidente?
Resposta:
Não há registros médicos de agravamento de fraturas.
Os registros mencionam soltura de material de síntese previamente implantado
.”

(Quesito 2 do autor)

“
3. Ao analisar os documentos, mais precisamente, os documentos de imagens acostados aos autos, podem ser constatados o agravamento das fraturas em decorrência do acidente?

Resposta:
Não.
Houve soltura de matérias de fixação óssea
sem relatos médicos de novas fraturas.
”

(Quesito 3 do autor)

Extrai-se da prova pericial, portanto, que
embora não tenha havido novas fraturas ou agravamento das preexistentes,
o evento no transporte coletivo provocou a soltura do material de síntese anteriormente implantado, gerando a necessidade de nova cirurgia e prolongamento do período de tratamento a que o autor já estava submetido.

Em sede de audiência de instrução, foram ouvidos o motorista do réu na fatídica data, Sr. Rafael Costa Souza (como informante), e o Sr. Osmar de Jesus (testemunha).

O Sr. Rafael afirmou que o autor estava sentado no degrau da porta central, que fechou as portas após verificar o desembarque dos demais passageiros. Tal afirmação não foi negada pela requerida.

A testemunha Osmar de Jesus, afirmou categoricamente que não houve aprisionamento do braço do autor na porta, estando ele sentado no degrau quando as portas foram fechadas.

Embora o depoimento de Osmar tenha sido combatido pela parte autora, suas declarações são corroboradas pelo motorista e pelo próprio laudo pericial, que não identificou lesões compatíveis com “esmagamento” de membros.

Da análise conjugada das narrativas das partes e dos depoimentos colhidos em audiência, emerge a seguinte dinâmica do acidente: o autor encontrava-se no interior do coletivo, com ambos os braços já lesionados em decorrência de acidente motociclístico ocorrido apenas dez dias antes, estando em tratamento médico com material de síntese implantado bilateralmente. Ao se dirigir para o desembarque, a porta central do veículo foi fechada pelo motorista antes que o autor completasse a saída, momento em que a porta atingiu o passageiro.

Em razão da condição de convalescença e da debilidade física causada pelas fraturas recentes em ambos os membros superiores, o autor não teve a destreza necessária para se segurar ou se equilibrar, vindo a sofrer queda que provocou a soltura do material de síntese previamente implantado. A alegação autoral de 'esmagamento' dos braços não se confirmou pela prova produzida, tendo sido refutada tanto pela contestação quanto pelos depoimentos em audiência, que demonstraram que a porta pode ter batido no autor, mas não o aprisionou ou esmagou.

Todavia, a denominação do evento é juridicamente irrelevante. O que importa é que ocorreu falha na prestação do serviço de transporte, e o passageiro sofreu lesão corporal no interior do veículo, sob a responsabilidade do transportador. Mais ainda: o autor apresentava condição visível de fragilidade, com ambos os braços imobilizados, estado de convalescença que era perceptível a qualquer observador minimamente atento. Cabia à empresa requerida, em cumprimento ao dever de segurança inerente ao contrato de transporte, dispensar maior cautela e zelo ao passageiro que se encontrava em evidente situação de vulnerabilidade física, aguardando que este completasse o desembarque com segurança antes de acionar o fechamento das portas.

Caracterizada a responsabilidade objetiva da transportadora pelo evento danoso ocorrido durante a prestação do serviço, compete ao juízo examinar a extensão dos danos causados e a procedência dos pedidos formulados.

Quanto aos danos materiais emergentes, a parte autora pleiteia o ressarcimento de R$ 655,14, referentes a despesas com medicamentos e passagem intermunicipal, apontando-os como decorrentes do tratamento das lesões.

Ocorre que, conforme demonstrado pela perícia médica, o evento no transporte coletivo não causou novas fraturas nem agravou as preexistentes, limitando-se a provocar a soltura de material de síntese. Diante deste quadro, não há como segregar, no conjunto de despesas apresentadas, quais decorrem exclusivamente do incidente ocorrido no ônibus e quais se referem ao tratamento do acidente motociclístico anterior, ao qual o autor já vinha se submetendo.

Ademais, a passagem de Sinop para Cuiabá, id. 72922288, refere-se a deslocamento que o autor já havia realizado, em 07/05/2021, para continuidade do tratamento das fraturas preexistentes, não guardando nexo causal direto com o evento no transporte coletivo.

Ausente prova robusta de que as despesas apontadas decorrem
exclusivamente
do incidente no ônibus, e não do acidente anterior,
improcede o pedido de danos materiais
.

No que tange aos lucros cessantes, o autor pleiteia o montante de R$ 11.915,54, correspondente a 11 meses de afastamento laboral, calculados com base na média salarial de servente de pedreiro (R$ 1.702,02/mês), sustentando que exercia esta profissão e que ficou impedido de trabalhar em razão das lesões.

Contudo, a prova documental dos autos é manifestamente insuficiente para comprovar o exercício habitual da profissão alegada e a renda auferida. O único comprovante de renda apresentado (id. 72922290) refere-se a pagamento por serviços prestados em novembro de 2020, portanto antes do acidente motociclístico (04/05/2021) e do evento no ônibus (14/05/2021). Ademais, o documento demonstra que o pagamento decorreu de prestação de serviço de mão de obra carcerária, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei no 7.210/84, não havendo qualquer comprovação de que esta era a atividade habitualmente exercida pelo autor quando em liberdade.

Não há nos autos: carteira de trabalho com registro de vínculo empregatício como servente de pedreiro; declaração de imposto de renda; contratos de prestação de serviços; outras provas hábeis a comprovar suas alegações.

O autor poderia, inclusive, ter produzido prova testemunhal para demonstrar sua profissão habitual e, ao menos, viabilizar o cálculo de lucros cessantes com base no salário mínimo. Contudo, não arrolou testemunhas para esse fim.

Nos termos do art. 373, I, CPC, cabia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (exercício regular da profissão e renda auferida), do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que, mesmo reconhecida a responsabilidade objetiva da transportadora pelo evento, os lucros cessantes constituem dano que deve ser efetivamente comprovado pelo autor, não sendo presumível. A mera alegação de exercício de profissão, desacompanhada de prova documental ou testemunhal idônea, não autoriza a condenação ao pagamento desta verba indenizatória.

Por outro lado, quanto aos danos morais, estes restam configurados e são presumíveis (
in re ipsa
), decorrendo do sofrimento físico e psicológico experimentado pelo autor em razão da dor causada pelo evento, que ensejou inclusive o acionamento do SAMU, bem como pelo prolongamento do tratamento médico ao qual já estava submetido, em decorrência da soltura do material de síntese

Embora a perícia médica tenha afastado o agravamento das fraturas preexistentes, é incontroverso que o autor, que já enfrentava tratamento complexo decorrente do acidente motociclístico, teve seu sofrimento intensificado e seu tratamento prolongado em razão da falha na prestação do serviço de transporte. A necessidade de nova intervenção cirúrgica para reimplantação de material de síntese, somada à dor física imediata e ao abalo psicológico de ver frustrada sua expectativa de recuperação, configuram ofensa à dignidade da pessoa humana suficiente para ensejar a reparação moral.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a gravidade do dano (moderada, sem sequelas permanentes irreversíveis no momento); a condição econômica das partes (autor hipossuficiente; ré empresa de médio porte); o caráter punitivo-pedagógico da indenização; a concausa preexistente (acidente motociclístico).

Considerando tais parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que se mostra adequado à extensão do dano e suficiente para compensar o sofrimento do autor sem gerar enriquecimento sem causa.

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% pra cada) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade com relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.”
(ID. 355547916).

Pois bem.

In casu,
o cerne da controvérsia recursal reside em saber se a transportadora Apelante responde objetivamente pelo evento danoso ocorrido durante a prestação do serviço de transporte, ou se a tese de ausência de ato ilícito do preposto e de culpa exclusiva da vítima possui o condão de afastar o dever de indenizar.

Após detida análise,
constato que a sentença não merece reparo
. Explica-se:

Cediço que a responsabilidade civil do transportador de passageiros é de natureza objetiva, nos termos do art. 734 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o dever de indenizar exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo dispensável a comprovação de culpa do preposto. Lado outro, as excludentes de responsabilidade se limitam à força maior e à culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, do CDC c/c art. 735 do CC).

Daí decorre que toda a argumentação recursal construída em torno da ausência de prova de "ato ilícito" ou de "culpa" do motorista, eixo central e, a rigor, único fundamento do recurso, é juridicamente irrelevante no regime da responsabilidade objetiva. A propósito:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA (GENITORA DO AUTOR) AO TENTAR O EMBARQUE – VEÍCULO QUE PASSOU POR CIMA DE UMA DE SUAS PERNAS – ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA COMPROVADA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
. (...).
" (TJ/MT, RAC 0010179-19.2014.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2022, DJe 21/04/2022; g. n.).

No que concerne ao nexo causal,
é incontroverso que o Apelado se encontrava no interior do veículo da Apelante quando sofreu o trauma,
tratando-se de fato admitido por ambas as Partes.

A seu turno, a perícia judicial, conduzida pelo Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM/MT 967), especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, foi categórica ao concluir que "
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o trauma decorrente do acidente apontado em
indivíduo que apresentava concausa anterior por fraturas recentes em ambos os braços fixados por material de síntese
e o dano corporal apresentado pelo autor
", consignando, ainda, que o acidente "
provocou soltura do material de síntese conforme registros médicos e levou a necessidade de implante de novos materiais
" (
vide
ID. 355547890).

Evidencia-se que
a circunstância de o Apelado já apresentar fragilidade nos membros superiores
, sendo uma concausa preexistente,
não rompe o nexo causal nem exime a transportadora de responsabilidade
.
Ao contrário
,
reforça o dever de cautela que lhe incumbia perante passageiro em evidente situação de vulnerabilidade física
.

Aliás, este Sodalício, em caso análogo de acidente em transporte coletivo com concausa preexistente, assim já deliberou:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. FRATURA VERTEBRAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONCAUSA PREEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3.
A existência de concausa preexistente (doença degenerativa) não exclui a responsabilidade civil do transportador quando o evento traumático é determinante para a ocorrência da lesão
. (...).
" (TJ/MT, RAC 1044258-11.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2025, DJe 22/11/2025; g. n.).

De outro norte,
a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta
.

Não há impedimento legal ou regulamentar para que pessoa convalescente utilize transporte público, e a culpa exclusiva pressupõe que a conduta do lesado tenha sido a causa única e determinante do evento, rompendo integralmente o nexo causal.
O que não é o caso vertido nos autos
, sendo que, conforme a própria narrativa da contestação e o relatório interno de ocorrência operacional (PIA n. 82/2021) juntado pela ora Apelante ao ID. 355547850, o motorista fechou as portas do coletivo e somente foi acionado por um usuário após o fechamento, o que evidencia conduta do preposto que contribuiu diretamente para o evento.

Nessa direção:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE HOSPITAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. CAMA COM RODAS DESTRAVADAS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO PARA PENSIONAMENTO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). Tese de julgamento: ‘(...). 2.
A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade quando demonstrada como causa única do evento danoso
. (...).”
(TJ/MT, RAC 1018138-23.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, DJe 19/03/2026; g. n.).

Quanto ao destaque conferido pela Apelante ao trecho da sentença em que consta que "
a porta pode ter batido no autor
",
compreendo que seu o argumento se revele improcedente
. Isso porque, a sentença, lida em sua integralidade, é firme ao reconhecer a ocorrência do acidente, a falha na prestação do serviço e o dano. Nessa ordem de pensar, ressai que a expressão traduz mera cautela narrativa quanto à forma exata do impacto, questão irrelevante para a configuração da responsabilidade objetiva.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
o montante de R$ 12.000,00 observa os parâmetros desta Corte para situações análogas de lesão que exige nova intervenção cirúrgica
, porém sem incapacidade permanente definitiva, sopesadas a presença de concausa preexistente, a extensão do dano (soltura de material de síntese, sem novas fraturas), o sofrimento experimentado pelo Apelado e a condição econômica das Partes, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Destarte,
denota-se que os fundamentos recursais não lograram demonstrar o desacerto do
decisum
, mostrando-se imperativo sua manutenção.

Por fim,
o pedido de majoração dos danos morais para R$ 20.000,00, formulado pelo Apelado em sede de contrarrazões, não pode ser conhecido
, eis que as contrarrazões constituem peça de defesa contra o recurso adverso, não se prestando a veicular pretensão autônoma de reforma da sentença.
Tal pleito demandaria a interposição de recurso adesivo
, nos termos do art. 997, §1o, do CPC, o que não ocorreu.

Nessa intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E A FRATURA MANDIBULAR. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...).
O Recurso Adesivo, interposto pelo autor, não pode ser conhecido, pois foi apresentado na mesma peça das contrarrazões, o que fere o art. 997, § 2o, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre a matéria
. (...). Tese de julgamento: (...).
O Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões não é admissível
(art. 997, § 2o, do CPC)."
(TJ/MT, RAC 1001819-87.2019.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025, DJe 30/01/2025; g. n.).

Partindo dessas premissas,
deixo de conhecer do pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões
, por inadequação da via eleita.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ora Apelante de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026